Tribunal: TJPA
Processo: 0808269-52.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808269-52.2024.8.14.0401

APELANTE: DANIEL MIRANDA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (CP, ART. 147). VIAS DE FATO (LCP, ART. 21). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. DOSIMETRIA. MOTIVOS FÚTEIS. SURSIS SIMPLES. CONDIÇÕES ADEQUADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. TEMA REPETITIVO Nº 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e vias de fato, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime aberto, com concessão de sursis e fixação de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução da pena-base mediante valoração favorável dos motivos do crime; (iii) substituição do
sursis
simples pelo especial; (iv) exclusão ou redução da indenização fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) saber se é possível a redução da pena-base com revaloração dos motivos do crime; (iii) saber se é cabível a substituição do sursis simples pelo especial; (iv) saber se deve ser excluída ou reduzida a indenização mínima fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados por elementos documentais, em consonância com o entendimento de que a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevo probatório quando harmônica com o conjunto probatório.

4. A valoração negativa dos motivos do crime mostra-se adequada, pois a conduta motivada por discussão fútil revela maior reprovabilidade, legitimando a exasperação da pena-base, nos termos do art. 59 do CP.

5. A manutenção do sursis simples, com imposição de prestação de serviços à comunidade e participação em programa de reeducação psicossocial, revela-se proporcional e necessária à prevenção da reincidência, não sendo cabível a substituição pela modalidade especial diante da existência de circunstância judicial desfavorável.
6. A fixação de indenização mínima encontra respaldo no Tema Repetitivo nº 983 do STJ, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de possuir natureza compensatória e pedagógica.

7. Inexistem causas extintivas da punibilidade, porquanto não transcorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do CP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 61, II, “f”, 78, §§ 1º e 2º, 109, VI, 110, § 1º, e 117; CPP, art. 386, VII; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.398.956/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Daniel Miranda Ramos Franco
inconformado com os termos da sentença (ID n° 25926395) que o condenou à pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 147, do CP c/c 21, da LCP, com
sursis
e fixação do valor mínimo de indenização de r$ 1000,00 (mil reais), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela reforma da sentença condenatória, para que (ID n° 25926405):

a) SEJA O RÉU ABSOLVIDO, por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; ou b) Reconhecer a circunstância judicial de motivos como favorável ou neutra ao apelante, diminuindo proporcionalmente a pena-base e fixando-a no mínimo legal; e c) Afastar a condição de prestação de serviços à comunidade, prevista no artigo 78, §1º, do Código Penal, aplicando-se apenas as condições elencadas no §2º do referido artigo, nos termos do
sursis
especial. d) Pedido de fixação de indenização mínima a título de danos morais em valor módico ou simbólico não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais) em caso de manutenção da condenação.

Em
contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 25926412).

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 27459518).

É o relatório.

Sem revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 – DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

Sem razão o inconformismo,
data venia
.

A materialidade e a autoria dos delitos encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas presenciais, bem como pelos demais elementos informativos constantes dos autos, tais como registros fotográficos e conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, que evidenciam o histórico de violência doméstica e o comportamento agressivo do acusado.

A vítima,
C.S.D.N.,
em juízo, relatou de forma minuciosa que o acusado compareceu à sua residência portando uma faca, tentando agredi-la e ameaçando-a de morte, sendo contido pela intervenção de seus genitores. Narrou, ainda, que o réu empurrou-a ao tentar ingressar no imóvel, proferindo expressões ofensivas e ameaçadoras, evidenciando a intenção de causar-lhe mal injusto e grave (ID nº 25926385).

Tal versão foi integralmente corroborada pelo depoimento da testemunha
Maria Clara Seabra da Silva,
que afirmou ter presenciado o acusado empunhando uma faca e tentando agredir a ofendida, bem como empurrando-a e desferindo chutes contra a porta da residência, circunstâncias que evidenciam a dinâmica violenta dos fatos (ID nº 25926387).

Outrossim, os genitores da vítima, Maria Cláudia Seabra da Silva e Waldson Oliveira do Nascimento, confirmaram em juízo a presença do apelante no local, armado com faca, bem como a ocorrência das agressões físicas e verbais, o que afasta a alegação defensiva de fragilidade probatória.

Ressalte-se que o próprio apelante, embora tenha negado a prática dos delitos, admitiu ter comparecido à residência da vítima no dia e horário mencionados, bem como ter mantido discussão com a ofendida, circunstância que reforça a coerência do conjunto probatório. (ID n° 25926389).

Vale lembrar que, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ - AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023).

Dessa forma, evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, mostra-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

3 – DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL, APÓS A VALORAÇÃO FAVORÁVEL OU NEUTRA AO VETOR REFERENTE AOS MOTIVOS DO DELITO

Para melhor análise do pedido, é necessário a transcrição da dosimetria da pena base (ID n° 25926395):

“Da Dosimetria da Pena Do Crime de Ameaça

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstancia inominada.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual procedo à valoração neutra o vetor em exame.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar. Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, FIXO A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS E 01 (UM) DIA DE DETENÇÃO.

Não existe circunstancias atenuantes, contudo, o crime foi perpetrado contra mulher, prevalecendo-se o condenado de relações de afinidade parental, impondo a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alinea "f", do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 01 (um) mês, PASSANDO-A PARA 02 (dois) MESES e 01 (um) DIA DE DETENÇÃO.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, TORNO DEFINITIVA A PENA APLICADA DE 2 (DOIS) MESES E 1 (UM) DIA DE DETENÇÃO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alinea "c", do Código Penal.

Do Crime de Contravenção Penal

Pondera as mesmas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, FIXO A PENA-BASE EM 30 (trinta) DIAS DE PRISAO SIMPLES.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, "f", ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, de hospitalidade e com violência contra mulher, pelo que fixo a pena intermediária em 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples. Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno DEFINITIVA A PENA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (art. 21 da lei de Contravenções Penais) EM 45 (quarenta e cinco) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2°, alínea "c" e § 3°, do Código Penal.

Aplicando-se a regra do CONCURSO MATERIAL, somo as penas aplicadas a cada um dos delitos, ficando o réu DANIEL MIRANDA RAMOS FRANCO CONDENADO DEFINITIVAMENTE À PENA DE 03 (TRES) E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇAO, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, §2°, alínea "c" do Código Penal”.

No mesmo sentido, não há falar em redução da pena-base ao mínimo legal. Isso porque, do ato decisório impugnado, verifica-se que o magistrado valorou negativamente o vetor judicial relativo aos motivos do crime, ao reconhecer que a conduta teve origem em mera discussão, reveladora de sua futilidade, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da ação delitiva.

Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o ciúme, especialmente em contextos de violência doméstica e de gênero, traduz sentimento de posse e dominação sobre a vítima, constituindo motivação idônea para a exasperação da pena, por evidenciar maior censurabilidade da conduta.

Dessa forma, a manutenção da valoração negativa do referido vetor mostra-se adequada e proporcional, inexistindo ilegalidade na dosimetria a justificar a pretendida redução da reprimenda.

Para melhor esclarecimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PRECEDENTES. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda.
4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido . (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

4 – EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, PREVISTA NO ART. 78, §1°, DO CP, APLICANDO APENAS AS CONDIÇÕES ELENCADAS NO §2°, DO ARTIGO 78, DO REFERIDO CÓDIGO – SURSIS ESPECIAL

A aplicação do
sursis
simples, com as condições impostas — notadamente a prestação de serviços à comunidade no primeiro ano e a participação em programa de reeducação psicossocial — revela-se medida não apenas legal, mas também necessária e adequada ao contexto de violência doméstica. Tais condições possuem nítido caráter pedagógico e preventivo, voltadas à conscientização do condenado acerca da gravidade de sua conduta, bem como à prevenção da reiteração delitiva.

Não procede, por outro lado, o pleito defensivo de concessão do
sursis
especial, previsto no art. 78, § 2º, do Código Penal. Embora o apelante ostente primariedade técnica, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal não lhe são integralmente favoráveis, tendo sido negativados os motivos do crime, circunstância que legitima a imposição de condições mais rigorosas.

Ademais, em se tratando de delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, mostra-se recomendável a adoção de medidas mais incisivas, aptas a assegurar a proteção da vítima e a efetiva reeducação do agressor, em consonância com a finalidade preventiva e ressocializadora da pena.

Dessa forma, as condições estabelecidas para a concessão do
sursis
simples mostram-se proporcionais à gravidade concreta do delito e compatíveis com os objetivos de prevenção especial e geral da sanção penal, inexistindo fundamento jurídico apto a justificar a substituição pela modalidade especial.

5 – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTUDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU SUA REDUÇÃO PARA VALOR SIMBÓLICO NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS)

Por fim, indefiro os pedidos de afastamento da indenização de danos morais e de redução do montante de um salário mínimo arbitrado em favor da vítima.

Ora, além de a fixação da indenização estar em consonância com o Tema Repetitivo n.º 983 do c. STJ, uma vez que houve pedido expresso da acusação na denúncia (ID n° 25926305), o valor estabelecido mostra-se compatível com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se justo e adequado às circunstâncias do caso e à gravidade da conduta do réu.

Ademais, vale lembrar à defesa que ainda que o apelante seja pessoa pobre no sentido legal, a indenização não poderia ser irrisória, sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima, que é
in re ipsa
.

Dessa forma, para que atenda a sua função, o adimplemento deve mesmo demandar esforço.

Ressalvo, por fim, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

6 – DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e nego provimento nas razões recursais, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 27/04/2026